Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701077-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0727634-07.2023.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora requer a suspensão dos efeitos da Portaria de agregação S/N de 24/03/2023, publicada em BCG/PMDF, a qual determina a sua agregação por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade-limite de permanência no serviço ativo da PMDF, bem como a suspensão do processo administrativo SEI 00054-00012955/2023-15. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado sem a necessária oitiva do réu. Cabe lembrar que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. O acórdão mencionado como precedente na petição inicial, conquanto não traga identificação de origem nem de número, na verdade ressalta que a legislação autorizadora da reforma por implementação de idade limite teria sido tacitamente revogada pela Lei 13954/19. Nesse ponto, é de se ver que a Lei 7974/1986 mencionada no acórdão parcialmente reproduzido na inicial é dedicada a regulamentar a carreira de Bombeiros Militares e não se aplica à situação do autor, primeiro-sargento do quadro de policiais militares combatentes. O autor é policial militar e essa carreira rege-se pela Lei 7289/84. Demais disso, analisando situação assemelhada à situação do autor, isto é, a questão da passagem à reserva remunerada de Policial Militar por ocasião de implementação de idade limite, o acórdão abaixo reproduzido, já considerando os efeitos da legislação invocada, na realidade reconhece a validade da passagem para a reserva remunerada de ofício do policial militar combatente na graduação de primeiro-sargento aos 58 anos de idade, levando em conta a disposição da Lei 7289/84 (que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências) com redação da Lei 12086/09. Confira-se: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato que transferiu o autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. Os elementos do processo não indicam hipossuficiência econômica do recorrente. O autor é servidor público e, de acordo com o contracheque de ID 36191754, sua remuneração é muito superior ao salário mínimo. Ademais, houve o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o autor não tem direito aos benefícios da justiça gratuita. 3 - Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar, de ofício, para a reserva remunerada. Na forma do art. 92, inciso I, alínea "e", item no 2, da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF), será transferido para reserva remunerada, ex officio, o policial-militar que atingir a idade limite de 58 anos, para a graduação de Primeiro-Sargento. De outra parte, dispõe o art. 24-G, inciso I e Parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019: "Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento)". O requerente completou a idade limite mínima de 58 anos para permanência na graduação de Primeiro-Sargento em 15/02/2022, pelo que é legal o ato administrativo que determinou a transferência do autor, ex officio, para reserva remunerada. Ademais, o documento de ID 36192010 - pág. 24 indica que, em 15/02/2022, o autor, contava com 31 anos e 22 dias de efetivo serviço militar, de modo que atingiu os requisitos previsto no art. 24-G, do decreto lei do Decreto-lei 667/1969, para fins de inatividade com remuneração integral. Nesse quadro, é possível concluir que o autor reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei 13.954/2019. O ato administrativo encontra-se em consonância com a Decisão no 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por fim, não se aplica ao caso o art. 97 da lei 13.954/19, tendo em vista que o dispositivo versa acerca da transferência a pedido para reserva remunerada. 4 - Princípio da Isonomia. O limite de idade fixado pelo art. 92 da Lei no 7.289/1984 não fere o princípio da isonomia. A diferença de limite de idade entre praças e oficiais para permanência no posto ou graduação se justifica pelas atribuições do cargo, bem como se trata de opção legislativa, de modo que não se verifica violação ao princípio da isonomia. Não há qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo, de forma que não se declara a sua nulidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). W (Acórdão 1600318, 07086752220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Outrossim, não foi narrada qualquer situação fática que caracterizasse o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo, assim, que a parte requerente pode aguardar a prolação da sentença de mérito. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado “ao Distrito Federal/PMDF a suspensão dos efeitos da Portaria de agregação S/N de 24/03/2023, publicada em BCG/PMDF, a qual determina a agregação do autor por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade-limite de permanência na graduação de 1o Sargento PPMC da PMDF, bem como a suspensão do processo administrativo SEI 00054-00012955/2023-15, em atenção ao Poder Geral de Cautela do magistrado, atribuindo-se à decisão que conceder a liminar, força de mandado, para cumprimento por oficial de justiça plantonista ou comunicação via sistema com urgência, até decisão de mérito, com a cominação de multa diária por descumprimento”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na determinação de sua agregação por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade-limite de permanência no serviço ativo da PMDF. Verifica-se que a Administração Pública iniciou, com amparo legal, o procedimento para passagem de ofício do agravante para a reserva remunerada por meio de processo administrativo, do qual não desponta, a princípio, qualquer vício. Ademais, o pedido do agravante baseia-se na incidência ao seu caso da Lei Federal n. 13.954/19, aplicável às Forças Armadas, e não à PMDF. Como o próprio agravante ressalta não foi editada, até o presente momento, legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal e especificamente aos Policiais Militares do DF. Não há elementos, em sede de cognição sumária, que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue com base em mera analogia à lei federal. A Turma Recursal já se manifestou em caso semelhante por ocasião do Acórdão n. 1600318, abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato que transferiu o autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. Os elementos do processo não indicam hipossuficiência econômica do recorrente. O autor é servidor público e, de acordo com o contracheque de ID 36191754, sua remuneração é muito superior ao salário mínimo. Ademais, houve o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o autor não tem direito aos benefícios da justiça gratuita. 3 - Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar, de ofício, para a reserva remunerada. Na forma do art. 92, inciso I, alínea "e", item no 2, da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF), será transferido para reserva remunerada, ex officio, o policial-militar que atingir a idade limite de 58 anos, para a graduação de Primeiro-Sargento. De outra parte, dispõe o art. 24-G, inciso I e Parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019: "Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento)". O requerente completou a idade limite mínima de 58 anos para permanência na graduação de Primeiro-Sargento em 15/02/2022, pelo que é legal o ato administrativo que determinou a transferência do autor, ex officio, para reserva remunerada. Ademais, o documento de ID 36192010 - pág. 24 indica que, em 15/02/2022, o autor, contava com 31 anos e 22 dias de efetivo serviço militar, de modo que atingiu os requisitos previsto no art. 24-G, do decreto lei do Decreto-lei 667/1969, para fins de inatividade com remuneração integral. Nesse quadro, é possível concluir que o autor reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei 13.954/2019. O ato administrativo encontra-se em consonância com a Decisão no 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por fim, não se aplica ao caso o art. 97 da lei 13.954/19, tendo em vista que o dispositivo versa acerca da transferência a pedido para reserva remunerada. 4 - Princípio da Isonomia. O limite de idade fixado pelo art. 92 da Lei no 7.289/1984 não fere o princípio da isonomia. A diferença de limite de idade entre praças e oficiais para permanência no posto ou graduação se justifica pelas atribuições do cargo, bem como se trata de opção legislativa, de modo que não se verifica violação ao princípio da isonomia. Não há qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo, de forma que não se declara a sua nulidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). W (Acórdão 1600318, 07086752220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, no caso ora em análise, não se encontra preenchido, a priori, o requisito da probabilidade do direito do recorrente. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito